Tribunal: TJDFT
Processo: 0003672-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enunciado de Súmula n. 231, do STJ, não viola o princípio constitucional da individualização da pena, na medida em que somente visa a resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.